Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte executada em face da decisão que determinou a penhora, em folha de pagamento, de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos da devedora, até a quitação da dívida.
2. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que os valores a serem bloqueados são impenhoráveis, conforme art. 833, inciso X, do CPC. Assevera que somente é possível a penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia. Assim, requer o reconhecimento da impenhorabilidade. Postula, ainda, a concessão de efeito suspensivo. Subsidiariamente, requer a minoração do percentual a ser descontado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de percentual dos rendimentos líquidos da executada, de natureza salarial, para satisfação de dívida não alimentar; (ii) estabelecer se o percentual fixado (15%) compromete o mínimo existencial da devedora, exigindo sua revisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que, esgotadas as alternativas para expropriação de bens da devedora, determinou-se a penhora de 15% dos rendimentos líquidos auferidos pela executada junto ao Governo do Distrito Federal, onde ela exerce o cargo de professora da educação básica, com rendimentos líquidos de R$ 9.500,00, aproximadamente.
5. O artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos “vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, ressalvada a penhora para pagamento da pensão alimentícia e às importâncias que excedam cinquenta salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, do CPC).
6. Não obstante, com o intuito de compatibilizar o direito do devedor à proteção do mínimo existencial com o direito do credor à satisfação de seu crédito, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar é relativa, podendo ser afastada quando reste assegurada quantia que permita ao devedor prover subsistência própria e de sua família. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF; AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP; TJDFT, Acórdão 2007218. Portanto, a tese da impenhorabilidade, defendida pela agravante, não merece acolhida.
7. Nota-se, ademais, que embora a agravante tenha instruído o recurso com diversos documentos que, em tese, representam as despesas necessárias à sua subsistência, o fez de modo aleatório, acostando, por exemplo, o demonstrativo do pagamento anual dos gastos com plano de saúde (ID 72049684), e não acostou contracheque atualizado, inviabilizando a análise de eventual comprometimento de sua renda mensal. Lado outro, verifica-se que a penhora de apenas 15% de seus rendimentos líquidos, no valor aproximado de R$ 1.425,00, representa pequena parte de sua renda e possibilita, ao longo do tempo, a quitação do débito exequendo, regularmente fixado em título judicial, concluindo-se que o ato expropriatório observa a necessária ponderação entre os interesses e direitos das partes. Precedente: Acórdão 2009503.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 30/9/2024; AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 19/5/2025; TJDFT, Acórdão 2009503, 0701423-74.2025.8.07.9000, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 16/06/2025; Acórdão 2007218, 0700425-43.2025.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 05/06/2025.